Tribunal: TCU
Processo: 000.106/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6535/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em desfavor de Asclepíades de Almeida Queiroz e Macro Construtora Eireli, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos por meio do Convênio 2456/2001 (Siafi 443154), firmado entre pela Fundação Nacional de Saúde e o Município de Ubaitaba/BA, que tinha por objeto a "execução de melhorias sanitárias domiciliares (Projeto Alvorada) " (peça 5); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 15/6/2004, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 11, p. 1); Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida em data próxima a 29/9/2002, pela emissão da Notificação 87/2005, à peça 20, destinada ao então prefeito Asclepíades de Almeida Queiroz, por meio do qual foram requeridos documentos complementares para a prestação de contas do Convênio 2456/2001; Considerando que, de acordo com os autos, o ato seguinte à interrupção suprarreferida com aptidão a interromper a prescrição foi a emissão do Relatório de visita técnica final, à peça 23, em 19/12/2012; Considerando que, no período de mais de dez anos, entre 29/9/2002 e 19/12/2012, não há notícias nos autos da prática de nenhum ato com aptidão para interromper ou suspender a prescrição principal; Considerando que não houve citação dos responsáveis no âmbito do TCU; Considerando a manifestação do AUFC da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração de prescrição; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva (peça 80) e do Ministério Público/TCU (peça 81) ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e os arts. 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição principal, das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 000.106/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Asclepiades de Almeida Queiroz (XXX.796.595-XX); Macro Construtora Eireli (13.960.299/0001-78). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.